Tribunal: TJPA
Processo: 0862204-89.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862204-89.2019.8.14.0301

APELANTE: ADRIANO VALE FERREIRA, FRANCISCA DOS SANTOS SOUSA

APELADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E EXISTÊNCIA DE ATO OMISSIVO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. TESE AFASTADA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DA DETENTA OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. CASO FORTUITO CONFIGURADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA , MANTENDO A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.

1-

Os autores ingressaram com ação objetivando indenização do Estado, colacionam provas documentais de que sua filha era custodiada do sistema carcerário do Estado, vindo a falecer após queda de “treliche” enquanto dormia.

2-

A responsabilidade civil objetiva do Estado deve ser afastada em caso em que se configura a existência de excludentes de ilicitude como caso fortuito e força maior. Não há como o Estado evitar fatalidades e acontecimentos comuns, como no caso em análise. Embora indesejável, é fato que pode acontecer na vida de qualquer pessoa, sendo inviável qualquer ato estatal.

3-

Não consta nenhuma prova ou indícios de que o falecimento da detenta teve nexo de causalidade com alguma conduta ou omissão por parte dos agentes estatais. Teoria do Risco Administrativo.

4-

Julgamento em conformidade com Tema 592, RE 841526, Min Luiz Fux.

5-

Recurso conhecido e improvido, mantendo a sentença de primeiro grau.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de Apelação Cível .

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

conhecer da Apelação Cível, concedendo-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargador
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FRANCISCA DOS SANTOS SOUSA e ADRIANO VALE FERREIRA

contra o
ESTADO DO PARÁ
,
em face da sentença do Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, proferida nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

que, julgou improcedente o pedido autoral.

Consta da petição inicial que a filha dos autores, Sra. Vanessa Sousa Ferreira, cumpria pena no CENTRO DE REABILITAÇÃO FEMININA DE MARITUBA
,
quando caiu do “treliche” às 06:20hs do dia 11/08/2019, vindo a falecer em razão da contusão no crânio. Os requerentes sustentaram a omissão do Estado quanto a segurança de sua encarcerada, uma vez que, não acreditaram na simples queda da detenta de sua cama em uma sala lotada com 12 detentas. Afirmaram ser devido indenização por Danos Morais, dado o grande abalo emocional com a morte da filha, sendo responsabilizado o Estado.

A sentença
a quo,
entendeu ausente a responsabilidade estatal com base em excludente de ilicitude e julgou improcedente a ação.

Os autores ingressaram com recurso de apelação alegando: a responsabilidade do Estado por Omissão de seus custodiados, requerendo a reforma da sentença e aplicação da teoria objetiva para pagamento de indenização civil.

A parte requerida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao
custos iuris,
o representante ministerial não apresentou manifestação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do

recurso de Apelação
e passo a apreciá-lo.

MÉRITO.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade civil por parte do Estado do Pará, em relação à morte de ex-detenta que faleceu ao cair de sua cama, e se resta configurado o dever de indenizar

A sentença de primeiro
grau entendeu pela inaplicabilidade da responsabilidade estatal, pois, a presente demanda deveria ser analisada sob o ângulo da excludente de responsabilidade civil em razão da suposta conduta por omissão.

Coaduno com o entendimento aplicado no julgado singular aplicando a inexistência do dever de indenizar ante a ausência de ato culposo ou doloso por parte dos agentes públicos, uma vez que o fato gerador decorreu excludente de ilicitude, qual seja, caso fortuito. Assim, quando se constata uma excludente de ilicitude, rompe-se o nexo causal e a obrigação de indenizar o dano causado.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são
civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros,
ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo
pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando")
.
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho.
Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Em síntese, para que se considere a obrigação de indenização é necessária a presença do ato, dano e nexo causal ocasionados pela conduta ou omissão estatal. Esta teoria adotada pelo legislador constituinte é do Risco Administrativo, que admite excludentes de ilicitude, ao contrário da Teoria do Risco Integral.

O Código Civil define caso fortuito:

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.

A doutrina conceitua (TJDF):

“Quanto às diferenças, de maneira breve e simples, podemos dizer que o caso fortuito é o evento que não se pode prever e que não podemos evitar. Já os casos de força maior seriam os fatos humanos ou naturais, que podem até ser previstos, mas da mesma maneira não podem ser impedidos; por exemplo, os fenômenos da natureza, tais como tempestades, furacões, raios, etc ou fatos humanos como guerras, revoluções, e outros.”

Neste sentido, novamente cito o julgado do Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção.

Desse modo, o Estado poderá ser dispensado de indenizar se ficar demonstrado que ele não tinha a efetiva possibilidade de evitar a ocorrência do dano. Nas exatas palavras do Min. Luiz Fux:
"(...) sendo inviável a atuação estatal para evitar a morte do preso, é imperioso reconhecer que se rompe o nexo de causalidade entre essa omissão e o dano. Entendimento em sentido contrário implicaria a adoção da teoria do risco integral, não acolhida pelo texto constitucional (...)
".

Transcrevo a ementa do tema 592:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.

2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).

4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.

7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.

8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.

9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.

10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

STF. Plenário. RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 30/03/2016

Consta nos autos como prova juntada pelos autores um Boletim de Ocorrência descrito pela enfermeira em que relata a queda do triliche/cama às 6:20h e o socorro prestado imediatamente com entrada no Hospital às 06:35h, e vindo a falecer as 6:50h. Dessa forma, percebe-se que houve a prestação de socorro imediato pelos agentes estatais, não havendo indícios de omissão ou negligência estatal.

É importante mencionar que não consta dos autos o laudo necroscópico e não há quaisquer provas de pode ter havido um crime, apenas a suposição apontada pelos autores, os quais expressamente optaram pela desnecessidade de produção de mais provas e requereram o julgamento antecipado da lide (ID 5603806, fls. 63), quando oportunizado pelo Juíz de primeiro grau.

Foi juntado pelos autores a Certidão de Óbito da falecida, cuja causa da morte descreve a queda de altura que ocasionou traumatismo craniano encefálico e hemorragia intracraniana. Todos os documentos juntados corroboram com a história narrada pelos autores na petição inicial, mas não configuram dever de indenizar por parte do Estado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença de primeiro grau
nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), ..... de ......... de 2022

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/11/2022